Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713478-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifico que não foi localizada a petição inicial. O autor/agravado apresentou petição informando que estaria em anexo a petição de liquidação de sentença (ID 145958791, autos de origem), contudo, ao que tudo indica, a petição inicial não foi apresentada ou a peça está em sigilo, o que impede esta relatora de ter acesso ao documento. Desse modo, intime-se o agravante para esclarecer e informar o número do ID da petição inicial e juntar cópia nos presentes autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora